Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002658-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
NULIDADE NÃO CONSTATADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VALOR DAS MULTAS APLICADAS ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação de multa pelo Procon, visto ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa sido devidamente fundamentada a penalidade cominada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1002658-95.2017.8.11.0003, opostos por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, para anular as multas oriundas dos Processos Administrativos n. 0114-001.634-0, 0114-000.474-8, 0114-000.477-2, 0114-000.921-8, 0114-000.437-5 e manter a multa aplicada no Processo Administrativo n. 0114.001-411-6.

Nas razões recursais o apelante defende: a) a intempestividade dos embargos à execução; b) impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo; c) inexistência de vícios (validade dos atos administrativos); d) razoabilidade e proporcionalidade da multa; e e) subsidiariamente, a minoração das multas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito (id. 14770114).

Contrarrazões apresentadas (id. 14770121).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 32644980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1002658-95.2017.8.11.0003, opostos por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, para anular as multas oriundas dos Processos Administrativos n. 0114-001.634-0, 0114-000.474-8, 0114-000.477-2, 0114-000.921-8, 0114-000.437-5 e manter a multa aplicada no Processo Administrativo n. 0114.001-411-6.

I – PRELIMINAR:

A)

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL:

Sustenta o apelante a intempestividade dos embargos à execução fiscal, considerando a interpretação do art. 8o,
caput
, da Lei n. 6.830/80.

Pois bem.

O art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80 estabelece que "
o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução"
.

A despeito de entendimentos em contrário, tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Nesse contexto, ainda que a garantia realizada pelo embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende o apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

E, da correta inteligência que se faz do art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), tem-se que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada em
29/03/2017
e os embargos opostos em
28/04/2017
, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, nos moldes do art. 16, I, da LEF.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se a análise do mérito.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Pois bem, no que tange à nulidade dos
Processos Administrativos n. 0114-001.634-0, 0114-000.474-8, 0114-000.477-2, 0114-000.921-8, 0114-000.437-5
que ensejaram a aplicação das multas pelo PROCON no caso concreto, reconhecidas pelo Juízo
a quo
, tenho que não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que os feitos administrativos seguiram os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa (id. 14770085 e seguintes).

Além disso, as decisões administrativas neles proferidas foram devidamente fundamentadas, consoante se observa das cópias integrais dos autos juntadas em anexo às razões recursais (id. 14770085 a 14770090).

Assim, assiste razão ao recorrente quanto à inexistência de nulidade dos procedimentos e das decisões administrativas que culminaram na aplicação de multa por desobediência às regras consumeristas.

Ademais, sabe-se que penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, as multas aplicadas ao recorrente na esfera administrativa totalizaram aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações de cobrança em duplicidade (PAD n. 0114-001.634-0) e negativa de antecipação de boletos para quitação antecipada de contrato (PAD n. 0114-000.474-8; 0114-000.477-2; 0114-000.921-8).

Portanto, tenho que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reformando-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020